Tribunal: TJMT
Processo: 1027777-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027777-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO CELESTINO DA SILVA - CPF: 361.685.991-34 (APELANTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
PEDRO CELESTINO DA SILVA

A
PELADO
:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 50-013582595/23, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e impôs à parte autora a devolução do valor creditado em conta, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O apelante pretende a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, a repetição do indébito em dobro e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: i) se a contratação de empréstimo consignado declarada nula por vício de consentimento, em contexto de fraude praticada por terceiro, com descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável;
ii
) se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a nulidade do contrato por vício de consentimento, pois, embora a perícia tenha confirmado a validade formal da biometria, os documentos e a selfie foram fornecidos pelo autor em contexto fraudulento, sob a falsa premissa de atualização cadastral perante o INSS, inexistindo manifestação de vontade válida para contratação do mútuo.

A fraude praticada por terceiro, no caso concreto, não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, mas fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, uma vez que o sistema de contratação digital adotado pela instituição financeira permitiu a formalização de contrato juridicamente inválido, com descontos em benefício previdenciário do consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e da incidência dos deveres reforçados de cuidado e proteção previstos no Estatuto do Idoso e no regime consumerista.

Os descontos mensais de R$ 462,00 incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, correspondente a um salário-mínimo de R$ 1.320,00, comprometendo aproximadamente 35% da renda do autor, circunstância que extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Eventual contribuição fática do autor para a concretização do ardil, ao fornecer documentos e realizar biometria facial, não afasta integralmente o dever de indenizar da instituição financeira, podendo, quando muito, ser sopesada na quantificação da indenização, sobretudo diante da responsabilidade objetiva e da
hipervulnerabilidade
do consumidor.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

Reconhecida a nulidade da contratação desde a origem e a indevida cobrança de parcelas no benefício previdenciário, não há engano justificável apto a
afastar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a repetição do indébito em dobro.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
n.o 676.608/RS, Tema n.o 929, admite a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, observada a modulação para cobranças posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação digital de empréstimo consignado declarada nula por vício de consentimento, quando a fraude praticada por terceiro se insere no risco da atividade bancária e configura fortuito interno.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e
hipervulnerável
, decorrentes de contrato nulo, configuram dano moral indenizável.

A cobrança indevida fundada em contrato nulo atrai a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável e configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1o, e art. 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o; Estatuto do Idoso, Lei n.o 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ,
EAREsp
n.o 676.608/RS, Tema n.o 929; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PEDRO CELESTINO DA SILVA
, contra a
sentença
(ID.
357733960
– Autos de Origem no
1027777-31.2023.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 50-013582595/23, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados e determinar à parte autora a devolução do valor depositado em sua conta, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Visto.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Pedro Celestino da Silva
, em desfavor do
Banco Daycoval S.A.,
em que afirma que o réu vem descontando mensalmente de sua folha de pagamento parcelas decorrentes de contrato de empréstimo consignado, o qual afirma não ter pactuado. Relata que, dias antes de receber a aposentadoria do mês 06/2023, recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionária do INSS, informando que seu cadastro estava desatualizado e que, caso não o atualizasse naquele momento, teria sua aposentadoria cortada. Frisa que enviou cópias de seus documentos pessoais e fotos via o aplicativo de mensagem, contudo eles foram utilizados para contratação de um empréstimo sem seu consentimento.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a suspensão dos descontos em seu benefício decorrente do empréstimo consignado no valor de R$ 462,00, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 125732797, postergando a análise da liminar, bem como concedendo a gratuidade de justiça e deferindo a prioridade processual.

Acerca da liminar, a requerida se manifestou em id. 126443808, bem como o autor novamente se
manifestou em id. 127016584.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 127246617, indeferindo o pedido urgente e determinando a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, id. 128541732, a requerida sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o autor realizou contrato digital por meio de assinatura eletrônica. Apresenta detalhadamente o processo de formalização da assinatura eletrônica. Argumenta que todas as medidas de segurança foram adotadas durante a contratação, que o autor participou ativamente da formalização do contrato e manifestou diversos aceites, incluindo as condições contratuais. Refuta a existência de danos morais e a possibilidade de devolução em dobro dos valores, requerendo, subsidiariamente, caso seja determinado o cancelamento do contrato, a compensação com os valores já entregues ao autor.

Réplica à contestação em id. 135589903.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram através dos ids. 144511380 e 148213954.

Foi proferida decisão de saneamento, id. 170909510, fixando os pontos controvertidos, bem como deferindo a produção de prova pericial e documental.

O laudo pericial foi apresentado em id. 182080935. A seu respeito, as partes se manifestaram nos ids. 182399587 e 184869907.

Resposta ao ofício juntada em id. 221981460, acerca do qual as partes se manifestaram, ids. 222228463 e 222389129.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo com prioridade legal de tramitação, devidamente instruído, dispensando a produção de outros elementos probatórios,
pelo o
que passo a julgá-lo.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sem mais delongas, a fim de comprovar suas alegações e conferir-lhes verossimilhança, a parte autora juntou aos autos boletim de ocorrência, extrato de empréstimo consignado, extrato bancário e histórico de créditos previdenciários. Já o réu, por sua vez, apresentou o contrato celebrado, comprovante de transferência do valor contratado, demonstrativo de operações, bem como cartilhas relacionadas às contratações digitais.

Realizada a prova técnica, a
expert
emitiu
a
seguinte conclusão:

“[...]

7. DA CONCLUSÃO

Concluo em virtude dos exames efetuados a formalização do contrato realizado pela parte requerente Pedro Celestino da Silva, consequentemente sua validade perante a Instituição Bancária, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 08(oito) laudas, aos
29 mês
de janeiro de 2025.

[...]”

Desse modo, resta demonstrada a autoria da assinatura biométrica pelo autor. Todavia, a análise jurisdicional não se esgota na validade formal da assinatura, devendo perquirir a higidez da manifestação de vontade.

No caso em apreço, a parte autora jamais negou o envio de fotografias e documentos pessoais, mas sustentou, desde a exordial, que o fez ludibriada por terceiros, sob a falsa premissa de atualização cadastral junto ao INSS. A ausência do
animus
contrahendi
(vontade de contratar empréstimo) é patente e corroborada pelo fato de que a parte autora não utilizou o dinheiro recebido.

Tal comportamento é diametralmente oposto ao de quem busca crédito no mercado para suprir necessidades financeiras. Evidencia-se, portanto, que o consentimento do autor estava viciado por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), acreditando tratar-se de mero procedimento administrativo previdenciário, quando, em verdade, estava sendo formalizado um mútuo feneratício.

Diante desse cenário, a anulação do contrato é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao
status quo ante
.

Para tanto, incumbe à parte autora a devolução integral do valor depositado em sua conta (R$ 18.105,58), devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento sem causa. Em contrapartida, deverá a instituição financeira cessar os descontos e restituir os valores indevidamente abatidos dos proventos do autor.

A restituição, contudo, dar-se-á na forma simples, e não em dobro, uma vez que a contratação estava amparada em instrumento com assinatura digital validada pericialmente, o que, inclusive, afasta a má-fé da instituição financeira.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. A dinâmica dos fatos revela a ocorrência de culpa concorrente da parte autora, determinante para a concretização do evento. Ao fornecer voluntariamente seus documentos pessoais e realizar a biometria facial (selfie) em favor de terceiros desconhecidos, via aplicativo de mensagens, o requerente agiu com imprudência, contribuindo decisivamente para a formalização da avença.

De outro lado, não se verifica conduta ilícita ou má-fé por parte do banco réu, que procedeu à contratação amparado em assinatura eletrônica validada por perícia técnica, não tendo meios de identificar, naquele momento, o vício de vontade do contratante. Assim, a contribuição da própria vítima para o desfecho afasta o dever de indenizar
extrapatrimonialmente
.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos
na inicial para
declarar
a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 50-013582595/23, determinando ao réu, Banco Daycoval S.A., que cesse definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor referentes a esta avença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Condeno
a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que os juros de morase darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a contar da citação, e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),a contar do desembolso.

Determino
à parte autora que proceda à devolução do valor depositado em sua conta (R$ 18.105,58), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do crédito, autorizando-se, desde já, a compensação de valores entre créditos e débitos recíprocos, na fase de cumprimento de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Transitada em julgado, e nada sendo requerido,arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
357733965
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.
Da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira
,
pois o banco teria viabilizado contratação fraudulenta, devendo responder objetivamente pelos danos
;

2.
Do laudo pericial e do vício de consentimento na assinatura
: s
ustenta que o laudo não afasta a nulidade da avença, pois, embora reconhecida a biometria, inexistiu consentimento válido para contratar
;

3.
Dos descontos recorrentes sobre verba alimentar
: defende
que os descontos mensais incidiram sobre verba alimentar, pois recaíram sobre aposentadoria, causando abalo financeiro e emocional
;

4.
Do dano moral
in
re

ipsa
e da violação à dignidade
: sustenta
a configuração do dano moral presumido, pois os descontos indevidos sobre benefício previdenciário teriam violado sua dignidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença quanto aos danos morais, condenar o apelado ao pagamento de indenização, determinar a repetição do indébito em dobro e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
357733967
), nas quais rebate as alegações recursais e sustenta a ausência de ato ilícito, de nexo causal e
de dever de indenizar, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado, uma vez que a
parte
autora é beneficiária da gratuidade da justiça
(
ID
.
358884377
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PEDRO CELESTINO DA SILVA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais
, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 50-013582595/23, determinou a cessação dos descontos, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e impôs à parte autora a devolução do valor creditado em conta, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a perícia confirmou a autoria da assinatura biométrica do autor, mas reconheceu que a manifestação de vontade restou viciada, pois os documentos e a selfie foram enviados em contexto fraudulento, sob a falsa premissa de atualização cadastral perante o INSS, o que comprometeu a higidez do consentimento e impôs a nulidade do negócio jurídico. Assentou, ainda, a devolução, pelo autor, do valor depositado em sua conta, bem como a restituição simples, pelo banco, das parcelas descontadas, afastando o dano moral sob fundamento de culpa concorrente da parte autora e ausência de má-fé da instituição financeira.

Da delimitação do objeto recursal

Importa delimitar, com precisão, o objeto devolvido a esta instância, a fim de evitar pronunciamento para além dos limites da insurgência.

No caso, a sentença foi favorável ao autor quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n.o 50-013582595/23, à determinação de cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e à condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados, embora na forma simples. O autor interpôs apelação insurgindo-se, em essência, contra a rejeição do pedido de indenização por danos morais e contra a restituição simples, postulando a repetição do indébito em dobro.

De outro lado, o banco apelado não interpôs recurso contra a sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação do autor. Assim, permanecem incontroversos, nesta instância, o reconhecimento da nulidade do contrato, a cessação dos descontos e a obrigação de restituição dos valores indevidamente abatidos, remanescendo controvertidos apenas o cabimento da indenização por danos morais e a forma de repetição do indébito.

Do quadro fático estabelecido nos autos e da natureza da responsabilidade da instituição financeira

Antes de adentrar, especificamente, na análise do dano moral, mostra-se necessário fixar o quadro fático já estabelecido nos autos, pois dele depende a adequada solução da controvérsia.

Conforme consignado na sentença, o contrato de empréstimo consignado foi formalizado digitalmente em nome do autor, mediante utilização de seus dados pessoais, documentos e biometria facial. A prova pericial concluiu pela formalização do contrato pela parte autora, reconhecendo a validade formal da assinatura eletrônica perante a instituição bancária. Todavia, o Juízo de origem assentou que a análise jurisdicional não se esgota na autenticidade formal da biometria, reconhecendo que o consentimento do autor estava viciado, pois os documentos e a selfie foram fornecidos em contexto de fraude praticada por terceiro que se apresentou como funcionário do INSS, sob a falsa premissa de atualização cadastral, o que levou à declaração de nulidade do contrato.

Essa moldura fática é relevante porque evidencia que a invalidade do negócio não decorreu de simples irregularidade acessória, mas do reconhecimento judicial de ausência de manifestação de vontade válida para a contratação do mútuo. Em outras palavras, embora formalmente autêntica a biometria, a contratação revelou-se juridicamente inválida, por vício de consentimento,
em contexto de fraude,
circunstância já definitivamente reconhecida na sentença, sem insurgência recursal do banco.

Nesse
cenário,
a fraude perpetrada por terceiro não pode ser tratada como evento inteiramente estranho à atividade da instituição financeira, apto, por si só, a romper o nexo causal. Ao contrário, uma vez que a contratação digital foi viabilizada com base em dados, documentos e biometria utilizados para formalizar negócio posteriormente declarado nulo, a hipótese se insere no âmbito do risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003) e o Código de Defesa do
Consumidor reconhecem a
hipervulnerabilidade
do idoso nas relações de consumo, impondo ao fornecedor deveres reforçados de cuidado e proteção. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.052.228/DF, reconheceu expressamente que
"o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações",
e que, tratando-se de consumidor idoso,
"a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
."

Com efeito, se o sistema de contratação adotado pela instituição financeira permitiu a celebração de contrato inválido, com subsequentes descontos em benefício previdenciário do consumidor, resta configurada falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.

Não se afigura coerente reconhecer, ao mesmo tempo, a nulidade da contratação por vício de consentimento, a indevida cobrança de parcelas e a inexistência de qualquer repercussão jurídica indenizável em desfavor da fornecedora, sobretudo quando se trata de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a fraude perpetrada por terceiro, no caso concreto,
nos termos
reconhecidos na sentença,
não configura fortuito externo capaz de romper o nexo causal, mas sim fortuito interno, que mantém a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor.

Passo, então, ao exame das questões devolvidas pelo recurso.

Do dano moral

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a contratação fraudulenta, os descontos indevidos sobre benefício previdenciário e a condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Aduz, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, por se tratar de fortuito interno, e que a privação de parcela expressiva de verba alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana.

O recorrido, em contrarrazões, sustenta a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dever de indenizar, reiterando a regularidade formal da contratação, a inexistência de participação do banco na fraude e a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao apelante.

A sentença, ao mesmo tempo em que reconheceu a nulidade do contrato por vício de consentimento, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente cobrados, afastou o dano moral ao argumento de culpa concorrente da vítima e ausência de má-fé da instituição financeira. Todavia, a partir da própria premissa fixada na origem, não se mostra razoável excluir integralmente a responsabilidade civil do fornecedor
pelos danos ocasionados, nos termos dos
arts
. 5o, V
,
da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil
.

Isso porque, uma vez reconhecido que a instituição financeira permitiu a formalização de contratação juridicamente inválida, com repercussão patrimonial direta sobre benefício previdenciário do autor, resta caracterizada falha na prestação do serviço. A fraude, no caso, não se apresenta como fato completamente estranho à atividade bancária, mas como risco inerente ao próprio modelo de contratação, o que
atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor.

Além disso, não se pode desconsiderar que o autor, segundo consta das razões recursais, é pessoa idosa, semianalfabeta e recém-aposentada, circunstâncias que evidenciam sua condição de
hipervulnerabilidade
. A subtração mensal de valores incidentes sobre aposentadoria, verba de inequívoca natureza alimentar, impacta diretamente a subsistência do consumidor e extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.

No caso dos autos, o desconto mensal de R$ 462,00 representava, conforme documentado, aproximadamente 35% do benefício previdenciário do autor, que recebia um salário-mínimo de R$ 1.320,00
, sendo que e
ssa privação mensal

se estendeu por período considerável
.

Nesse cenário, o dano moral decorre do próprio fato lesivo. Se o contrato foi judicialmente reputado nulo por vício de consentimento e se, em razão dele, houve descontos indevidos em benefício previdenciário, com necessidade de intervenção jurisdicional para cessação da cobrança e restituição dos valores, o abalo extrapatrimonial surge como consequência lógica da ilicitude reconhecida. Não seria coerente admitir que houve contratação inválida, cobrança indevida e comprometimento de verba alimentar de consumidor idoso, mas concluir, ao final, pela inexistência de dano moral indenizável.

Ainda que se cogite de alguma contribuição fática do autor para a concretização do ardil, tal circunstância, nas particularidades do caso, não é apta a excluir o dever de indenizar. Quando muito, poderia ser sopesada na quantificação do dano, mas não autoriza a exoneração integral da instituição financeira, especialmente diante da responsabilidade objetiva que rege a espécie e da
hipervulnerabilidade
do consumidor atingido.

Assim, reputo configurado o dano moral, o qual fixo em
R$
5
.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Da repetição do indébito em dobro

O apelante também requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra em dobro e não de forma simples.

Também nesse ponto entendo assistir-lhe razão.

A sentença reconheceu que a contratação era nula por vício de consentimento e, por conseguinte, que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor eram indevidos. Se a cobrança derivou de contrato inválido desde a origem, não se evidencia, no caso concreto, engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com efeito, a restituição em dobro mostra-se compatível com a lógica do próprio decisum recorrido: se a avença foi reconhecida como ilegal e se o banco foi condenado a cessar os descontos e devolver os valores cobrados, não há razão jurídica suficiente para limitar a devolução à forma simples. A cobrança indevida, fundada em relação contratual nula, atrai a repetição em dobro, sobretudo em contexto de incidência do regime protetivo consumerista.

Sobre o tema,
o entendimento
consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado
é no sentido
d
a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do

EAREsp
n. 676.608/RS, que assentou:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

Deste modo, considerando que
os descontos se deram em período posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS),
deve ser reformada a sentença para aplicar a
repetição em dobro
dos valores indevidamente descontados.

Desse modo, a sentença deve ser reformada também nesse particular, para condenar o banco à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, observada, na fase de cumprimento de sentença, a compensação já determinada quanto ao valor disponibilizado em sua conta, nos exatos limites traçados na origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, correspondente à data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
,
observada a dedução do IPCA no período de incidência dos juros
;

b) condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, corrigidos nos termos
estabelecidos n
a sentença;

c) manter os demais termos da sentença, inclusive quanto à nulidade do contrato, à cessação dos descontos e à devolução, pela parte autora, do valor creditado em sua conta, com compensação em fase de cumprimento de sentença;

d) inverter os ônus sucumbenciais, para condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026